Tribunal: STF
Processo: Ext 1235
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Extradição executória. Crimes de posse ilegal de armas e quadrilha armada. 3. Atendimento dos requisitos formais. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Extraditando que responde a processo penal no Brasil por crime diverso daquele que versa o pedido de extradição. 6. Discricionariedade do Chefe do Poder Executivo para ordenar a extradição ainda que haja processo penal instaurado ou mesmo condenação no Brasil (art. 89 da Lei 6.815/1980). 7. Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro.